Tribunal: TCU
Processo: 041.019/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1917/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.019/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Gonsalves Pereira (XXX.101.927-XX); Marcia Maria Trindade Bezerra Santos (XXX.431.545-XX); Marco Aurelio Pereira Campos (XXX.151.185-XX); Maria Carolina Santos Alencar (XXX.310.895-XX); Maria de Fatima Menezes Viana (XXX.574.395-XX); Richardson Bezerra da Silva (XXX.032.254-XX); Robson Paulo Melo de Araujo (XXX.325.364-XX); Rodrigo Alves Garcia (XXX.145.310-XX); Rodrigo Guidolin da Silva (XXX.039.758-XX); Rodrigo Marco Fernandes (XXX.902.006-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.